Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706933-19.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA LEAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS EX NUNC. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 1.1. Estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido desde a data do requerimento formulado apenas em sede recursal (ex nunc). Preparo dispensado. 2. A propositura de ação coletiva não tem o condão de afetar as ações individuais anteriormente ajuizadas. 2.1. De acordo com o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão do processo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva. 2.2. Nas ações coletivas ajuizadas anteriormente à ação individual, a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo dá-se com o próprio ajuizamento da ação individual, não lhe sendo permitido rever tal posição. 3. Na hipótese dos autos, a ação individual foi ajuizada aproximadamente 2 (dois) anos depois da propositura da Ação Coletiva n. 0027388-27.2015.8.07.0018, restando evidenciada a opção do apelante por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo. 4. Em que pese a apelante alegar que ambas as demandas originárias não possuem o mesmo objeto, não foi isso o que se observou dos pedidos exordiais da ação individual ajuizada, que trataram, de forma expressa, não apenas da implementação da gratificação GHPP, mas, também, do “reajuste de escalonamento vertical da carreira do Autor em cumprimento ao anexo V da Lei 5.190/2013”, sendo esse, precisamente, o objeto da ação coletiva. 4.1. Tendo em vista a propositura da ação individual em momento posterior ao ajuizamento da ação coletiva, deve prevalecer o que restou decidido na demanda individual, não sendo possível à apelante pretender executar demanda coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. A recorrente não indica em qual permissivo constitucional se lastreia o recurso especial. Não aponta, ainda, violação a qualquer dispositivo de lei federal e limita-se a repetir as alegações trazidas em sede de apelação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 1.810.473/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Ademais, “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). De igual teor, o AgRg no REsp n. 2.032.505/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Confira-se, ainda, a propósito: “a via estreita do Recurso Especial exige demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.365.596/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012